Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721725-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ALEX VARGAS VARGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela ou efeito suspensivo, interposto pelo Banco J. Safra S/A para fins de reforma da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0726364-95.2020.8.07.0001, que indeferiu nova diligência para cumprimento do mandado, e intimou o agravante a promover a emenda da inicial para converter o feito em processo de execução, nos seguintes termos: (ID 94515271 dos autos de referência): “Em razão da não comprovação da fonte do endereço indicado na petição anterior, INDEFIRO, por ora, o pedido para que seja expedido mandado para aquela localidade. Frise-se que a mera indicação de endereço sem qualquer comprovação que o autor se diligenciou para obtenção do endereço não se mostra suficiente para que haja comprovação de fonte de consulta. Assim, por terem restado infrutíferas todas as diligências intime-se o autor para que promova a emenda da inicial convertendo o feito em ação de execução, conforme artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. Ressalte-se que, para viabilizar a conversão, o contrato deve estar assinado por duas testemunhas e, no caso de cédula de crédito bancário, deve ser apresentada a via original, acompanhado de planilha atualizada do débito. Destaco que a emenda deverá ser apresentada na ÍNTEGRA, ou seja, o autor deverá juntar nova petição, com as devidas alterações, acompanhada de cópia para contrafé. Após, retornem os autos conclusos." Nas razões do recurso, alega que a decisão que determinou a apresentação de provas de que o bem seria encontrado no endereço indicado se revela em flagrante infringência à norma legal de regência, e que o indeferimento de novo mandado de busca e apreensão condicionado à comprovação idônea de localização do bem representa excesso de formalismo. Afirma que a conversão do feito em ação executiva é faculdade do credor, nos termos do art. 4o, do Decreto Lei n. 911/69, e a não conversão não pode ser entendida como perda do interesse de agir levando o feito à extinção. Por fim, aduz que não cabe a conversão da ação em execução enquanto não esgotadas as possibilidades de localização do bem. Pugna pela concessão antecipada dos efeitos da tutela para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, ou a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, confirmando a tutela antecipada, seja reformada a decisão determinando a expedição de mandado independente de comprovação quanto à localização do veículo. Preparo recursal (Id 27082874 e 27082876). Esse é o relato. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante requer a reforma da decisão que condiciona a expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação da fonte de consulta, entendendo a MM. Magistrada que a mera indicação de endereço sem qualquer comprovação da diligência para sua obtenção não se mostra suficiente para que seja expedido novo mandado. O ato que ora se agrava foi exarado após diversas diligências frustradas em vários endereços, e visa dar resultado útil ao desentranhamento do mandado com a indicação de novo endereço, haja vista que desde a primeira diligência os mandados não retornaram positivos. Da atenta análise das diligências certificadas nos autos, verifica-se que o Juízo vem colaborando para a localização do veículo e citação do réu com deferimento de pesquisas pelos meio eletrônicos disponíveis RENAJUD, INFOSEG e SISBAJUD, inclusive certificando novos endereços não diligenciados (ID 83504999 dos autos de referência), e empreendidas diversas tentativas de localização do veículo e do réu nos seguintes endereços: CONDOMÍNIO SAN DIEGO, CASA 81, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO, BRASÍLIA - DF - CEP: 71680-362 (endereço incompleto); QE 34, C 9 CJ O GUARA II - CEP: 71065152 - BRASILIA – DF (mudou-se); RUA 20 CONJUNTO B, CASA 10, RESIDENCIAL DO BOSQUE (SÃO SEBASTIÃO), BRASÍLIA - DF - CEP: 71694-030 (não localizado); CONDOMÍNIO SAN DIEGO, CASA 81, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO, BRASÍLIA - DF - CEP: 71680-362 ( casa da genitora informando a venda do veículo). Ato seguinte, o Banco agravante fez pedido de nova diligência para o endereço localizado no CONDOMINIO SAN DIEGO RUA 03 QUADRA 1 CASA 176 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - BRASÍLIA/DF - CEP: 71680-362, cuja decisão impôs a comprovação da fonte do logradouro, o que não pode prosperar, sobretudo porque a localização indicada consta da relação de endereços fornecida pelo próprio Juízo (ID 83504999 dos autos de referência ). Ademais, a exigência estampada na decisão atacada não encontra consonância na legislação vigente, havendo desacerto no condicionamento da expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo por qualquer meio e, ainda, a imposição da conversão do feito em processo executivo. O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 4o, define que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Portanto, não localizado o veículo objeto da ação de busca e apreensão, e não havendo interesse do autor em converter a busca e apreensão em execução, afigura-se a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito pela inexistência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme os termos do art. 485, IV, do CPC, ressalvado o exaurimento dos endereços passíveis de busca. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2021, 16:13:41. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator